Tribunal: TJPA
Processo: 0806517-44.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806517-44.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERCILIA BATISTA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE.
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila à autora, portadora de lúpus eritematoso sistêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a demanda; (ii) se subsiste o dever do Estado em fornecer o medicamento prescrito à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento requerido é incorporado ao SUS, pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo de aquisição centralizada pela União, porém com distribuição e dispensação atribuídas aos Estados.

4. O Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234) do STF modulou os efeitos quanto à competência da Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após 19/9/2024, não alcançando o presente feito, ajuizado em 23/11/2022.

5. A manutenção da demanda na Justiça Estadual está de acordo com a jurisprudência consolidada, não havendo necessidade de remessa à Justiça Federal.

6. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento e a impossibilidade financeira da paciente, impõe-se ao Estado o fornecimento, em observância ao direito fundamental à saúde (CF/88, art. 196).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), ED, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024; STF, RCL 71705 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ERCILIA BATISTA BARROSO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0806517-44.2022.8.14.0133), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando a antecipação de tutela já deferida, pelo que, condeno os requeridos a fornecerem ao Requerente o procedimento requerido na inicial, conforme documentação médica anexada aos autos.
Tendo a multa aplicada contra o réu a função de garantir o efetivo cumprimento da prestação e considerando que há comprovação nos autos que o Requerido cumpriu a tutela antecipada, deixo de impor a multa coercitiva, sem prejuízo de, na forma do art. 537 do CPC, aplicá-la no cumprimento de sentença, se for o caso.
Não há custas a serem recolhidas, em razão da isenção legal de que dispõem as partes (art. 40, I e III, da Lei Estadual nº 8.328/2015).
Condeno o Estado do Pará e o Município de Marituba ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos à Defensoria Pública, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
Acolho o pedido formulado pela DPE. Intime-se a autora, pessoalmente, para ciência acerca da presente decisão, bem como para que confirme que recebeu o medicamento postulado na inicial."

Em suas razões, o Apelante sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que o medicamento requerido (Micofenolato de Mofetila) integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição e financiamento são de responsabilidade exclusiva da União.

Aduz que, por se tratar de obrigação atribuída exclusivamente à União, seria necessária a inclusão desta no polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Afirma, ainda, que eventual solidariedade entre os entes federados deve observar os critérios de repartição de competências estabelecidos nas normas reguladoras do Sistema Único de Saúde (SUS), invocando o Tema 793 do STF, que autoriza o direcionamento da execução ao ente federativo responsável, bem como a possibilidade de ressarcimento pelo ente que arcou com a obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou ao Apelante o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (180 comprimidos por mês).

Consta na petição inicial que a apelada é portadora Lupus Eritematoso Sistêmico e necessita da medicação pleiteada, de acordo com os documentos médicos apresentados, ressaltando que não possui condições de adquiri-lo diante da sua situação de hipossuficiência econômica.

Diante da narrativa contida na petição inicial e das razões expostas pelo apelante é incontroverso que medicamento está inserido na lista do RENAME, sendo, portanto, padronizado no SUS.

A Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capítulo I, estabelece as regras de financiamento e execução do componente especializado da assistência farmacêutica no âmbito do sistema único de saúde (SUS) e seu art. 49 determina a quem compete a responsabilidade pela distribuição e dispensação dos medicamentos, senão vejamos:

Art. 49. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º)

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I)

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, a)

b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, b) (com redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)

II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, II) III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, III)

No caso concreto, descabe as alegações de que o feito deve ser remetido à Justiça Federal e de reconhecimento da incompetência do Juízo de origem, considerando a recente modulação dos efeitos do julgamento do Precedente Vinculante firmado no Tema 1234/STF.

No Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu que, em caso de medicamentos incorporados ao SUS, tal como ocorre no caso em exame, a competência judicial para apreciação das demandas e a forma de ressarcimento entre os Entes deve observar o Anexo I constante da decisão.

No ponto, em se tratando de medicamento constante do Grupo 1A do CEAF, a competência é da Justiça Federal e a responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação.

Entretanto, na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão no que se refere à competência, restando consignado que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

De fato, no referido julgamento, a modulação dos efeitos se restringiu inicialmente apenas para os medicamentos não incorporados. Contudo, os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos pelo Pleno, no julgamento virtual que ocorreu no período de 6.12.2024 a 13.12.2024, para incluir os medicamentos incorporados no âmbito da modulação.

Consequentemente, os efeitos do Tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações, nas quais se pleiteia tanto medicamento incorporado quanto não incorporado, que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, que ocorreu em 19.9.2024.

Confira-se trecho do voto do Ministro Relator:

"No entanto, considerando os sólidos fundamentos trazidos nos embargos de declaração e por razões de segurança jurídica, mostra-se razoável acolher o pedido formulado pela União, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão alcance também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados.

Nestes termos, os efeitos do tema 1234, em relação à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico."

Eis a ementa do referido julgamento
:

Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de as razões recursaissegurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão "incluídos os oncológicos". IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: "1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC".
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)
." (
RE 1366243 ED.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 16/12/2024.
Publicação: 05/02/2025
)

Considerando, desse modo, o teor do Tema 1234, o fato de que o medicamento postulado é incorporado ao SUS para o tratamento pretendido, bem como o que foi decidido a partir do julgamento dos embargos de declaração supramencionado, entendo que é descabida a análise de quando foi prolatada a r. sentença, dado que foi fixado que os efeitos do Tema, quanto à competência, somente se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, inclusive para os medicamentos incorporados.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 23.11.2022, antes, portanto do julgamento do Tema 1234/STF, não prosperando as razões recursais, devendo a demanda permanecer na Justiça Estadual.

Nessa linha, colaciono recente decisão esclarecedora da Suprema Corte:

Ementa Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (STF. RCL. 71705 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 22/02/2025. Publicação: 05/03/2025)

Como se trata de medicamento cujo custeio é atribuído à União, contra a qual não pode ser exarada nenhuma determinação pela Justiça Comum, e ante a impossibilidade de redistribuição do feito à Justiça Federal em razão do quanto decidido pela Suprema Corte, subsistem os entes arrolados no polo passivo pela apelada.

No mais, importante destacar, como se observa das razões recursais, que não há questionamento ao direito pretendido de fornecimento do medicamento pelo recorrido logo, verifico que quanto ao mérito, escorreita a decisão do magistrado que julgou procedente o pedido em razão do estado de saúde da parte, não merecendo reparos.

Isso porque, resta indubitável o dever do Estado em assegurar o fornecimento do medicamento requerido, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a necessidade.

Com efeito, comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante garantir o direito à saúde previsto no art. 196 da CF/88.

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o texto constitucional.

Registra-se que há a possibilidade de os entes responsabilizados pelo fornecimento do medicamento acionarem à União para fins de ressarcimento, cuja possibilidade foi assinalada pelo próprio C. STF no julgamento do Tema 1234, o que não se confunde com a apuração de responsabilidades nestes próprios autos, diante da modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema referida anteriormente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025